Tribunal: TJSP
Processo: 1505467-16.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505467-16.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante
OELHITON APARECIDO DE OLIVEIRA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso para absolver o apelante da
acusação de violar o art. 150 e o art. 163, parágrafo único, inciso I,
ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VI, do
Código de Processo Penal, aplicada a medida de segurança de
tratamento ambulatorial, na forma exposta. V.U, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505467-16.2019.8.26.0584 -Voto no 36568
2
Apelação Criminal n.o 1505467-16.2019
1.a Vara Judicial de São Pedro
Apelante: Oelhiton Aparecido de Oliveira Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Luis Carlos Maeyama Martins
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36568
Violação de domicílio e dano qualificado. Materialidade e autoria
comprovadas. Condição de inimputabilidade do réu, decorrente do
vício em entorpecentes, que é evidente diante dos fatos
comprovados. Absolvição que se impõe, com a fixação de medida
de segurança. Recurso parcialmente provido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 127/131 que a ação
penal foi julgada procedente, condenado o réu Oelhiton Aparecido de Oliveira
Soares à pena de um ano e treze dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
pela prática dos crimes previstos no art. 150 e no art. 163, parágrafo único, inciso
I, ambos do Código Penal.
Apela o réu (fls. 133/139). Quanto ao crime de invasão de domicílio,
alega atipicidade por ausência de dolo. Com relação a ambos, pugna pelo
reconhecimento da inimputabilidade do réu ou pela insuficiência de provas. Pede a
absolvição e, subsidiariamente, a conversão da pena corporal em restritiva de
direitos.
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
143/147), e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento (fls. 154/160).
É o relatório.
Segundo se apurou, no dia 16 de abril de 2019, o apelante entrou,
de forma clandestina, na residência da ofendida Dionesia Ferreira de Souza , à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505467-16.2019.8.26.0584 -Voto no 36568
3
época com 67 anos de idade, sem anuência ou concordância expressa ou tácita
desta. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, ele destruiu e deteriorou
coisas alheias, pertencentes a mesma vítima, com violência à pessoa ou grave
ameaça.
A materialidade está devidamente demonstrada pelo laudo de local
dos fatos de fls. 1/22 e pelas demais provas produzidas.
O réu, na fase policial, afirmou que estava sob o efeito de drogas e
não se recordava dos fatos (fl. 24). Em juízo, ficou revel.
A vítima (somente em solo policial, porque faleceu no curso do
processo) prestou declarações cujo teor reproduzo:
“(...) na data dos fatos (16.04.2019), encontrava-se em sua residência,
deitada no sofá da sala, quando ouviu um barulho em seu quintal. A declarante,
momento seguinte, avistou o autor Oelhinton tentando subir no telhado da casa dos
fundos, porém o mesmo não logrou êxito, vindo a cair sobre um tanque da declarante;
Que em seguida, o autor se escondeu na edícula onde, em posse de um enxadão,
quebrou duas pias (uma nova e uma usada) que estavam encostadas na parede. A
declarante afirma que, após esses fatos, Oelhiton adentrou na cozinha da residência da
declarante, e foi em direção da mesma, tentando agredi-la, mas a declarante
conseguiu esquivar-se; Que Oelhiton pulou sobre a mesa de mármore da declarante
quebrando-a, como quebrou também duas garrafas térmicas que estavam sobre a
mesa. A declarante narra que sua neta e testemunha do fato, Ivania Alves Pereira, ao
ouvir os barulhos, saiu de seu quarto e entrou em luta corporal com Oelhiton,
momento em que este pegou uma cadeira e batia contra as paredes, tentando acertar
a declarante e sua neta Ivania. A declarante aduz que ambas finalmente conseguiram
conter o autor, até a chegada da Polícia Militar, os quais solicitaram a ambulância,
conduzindo o autor até o Hospital Municipal, onde o mesmo foi examinado e medicado,
permanecendo internado, haja vista que o autor estava visivelmente sobre efeito de
drogas e álcool.”
A testemunha presencial Ivania Alves Pereira, neta da ofendida,
confirmou, na delegacia e em juízo, os relatos da avó (fls. 23 e 126).
Os policiais militares Jorge Luiz Rampazo, em ambas as fases, e Luis
Paulo Grigolin, somente na delegacia, relataram que foram acionados para atender
ocorrência no local dos fatos e, ao chegarem, encontraram o acusado visivelmente
drogado, surtado e agressivo, dentro da casa em que os bens estavam destruídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505467-16.2019.8.26.0584 -Voto no 36568
4
(fls. 25, 26 e 126).
O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de instauração de incidente de
apuração de insanidade sob a seguinte fundamentação:
“De início, rejeito os pedidos de instauração de incidente de insanidade
mental e de dependência química, formulados pela defesa em sede de memoriais
finais, à míngua de evidências com pelo menos alguma concretude de que padeça de
mal que tanto afete a sua higidez mental, ou de que usuário de substância
embargadora, em circunstâncias que indiquem dependência. Não basta, para isso,
rasa alegação que faça o agente em sede de interrogatório acerca de uma ou de outra
condição.”
Entendo que o laudo era mesmo dispensável, mas por outro motivo:
a inimputabilidade do acusado é fato notório. A ação humana, mesmo a de bebês,
é pautada, entre outros aspectos, por algum utilitarismo. No presente caso, o
apelante caminhava aleatoriamente por telhados de residências, quando caiu na
casa da vítima e, a partir de então, passou a atacá-las e a destruir tudo que
encontrava pela frente, inclusive enfrentando a polícia, que precisou conduzi-lo ao
hospital.
O estado de frenesi do acusado foi atestado por todos que com ele
estiveram na ocasião e denotam completa incapacidade de autodeterminação,
certamente deflagrada pelo uso contínuo de entorpecentes, que prejudica as
faculdades mentais.
Embora o laudo pericial fosse útil e chama atenção o fato de o MM.
Juízo a quo não ter percebido indício de adição ou de falta de higidez mental
neste caso, seria cautela exacerbada, pois salta aos olhos que o imprecado, à
época, agia como o clássico doente mental irascível e incontrolável descrito nos
manuais médicos.
Diante disso
e como os fatos em si são incontroversos, pois a
alegação de negativa de autoria no recurso é, com todo respeito, mero exercício
da ampla defesa deve ser absolvido o réu, com fundamento no art. 386, inciso
VI, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505467-16.2019.8.26.0584 -Voto no 36568
5
Como se trata de absolvição imprópria, decorrente da isenção de
pena prevista no art. 26, caput , do Código Penal, e os delitos são apenados com
detenção, deve ser aplicado o tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de um
ano, podendo ser prorrogado até a cessação da periculosidade (art. 97, caput e §
1.o, do Código Penal) ou até atingido o prazo de trinta anos previsto pelo art. 75,
caput , do Código Penal antes da alteração promovida pela Lei n.o 13.964/19 (HC
84219, Rel. Min. Marco Aurélio, 1.a T., j. 16/08/2005).
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso para
absolver o apelante da acusação de violar o art. 150 e o art. 163, parágrafo único,
inciso I, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VI, do
Código de Processo Penal, aplicada a medida de segurança de tratamento
ambulatorial, na forma acima.
FRANCISCO BRUNO
Relator